Tribunal: TJES
Processo: 0020668-77.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020668-77.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO LUIZ HORTA e outros (12)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRETENSÃO RESISTIDA COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente a ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por diversos correntistas com o objetivo de obter cópias de contratos e extratos bancários relativos às cadernetas de poupança mantidas durante os períodos dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. O juízo de origem determinou a exibição dos documentos requeridos e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na propositura da ação cautelar de exibição de documentos bancários; (ii) estabelecer se houve pretensão resistida por parte do banco requerido; e (iii) determinar a legalidade da condenação em honorários sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse de agir está configurado quando os autores demonstram a relação jurídica com a instituição financeira e a necessidade de acesso aos documentos, aliada à comprovação de pedido administrativo prévio não atendido de forma satisfatória, conforme comprovado nos autos por meio dos documentos juntados à petição inicial.

4.
A resistência à pretensão dos autores se verifica não apenas na ausência de entrega espontânea dos documentos requeridos, mas também na apresentação parcial dos extratos e contratos, mesmo após deferida medida liminar, o que justifica a propositura da ação judicial.

5.
A jurisprudência do STJ admite a ação de exibição de documentos como medida preparatória legítima à propositura de ações principais, bastando a existência de vínculo jurídico, solicitação prévia não atendida e pagamento dos custos envolvidos.

6.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível diante da resistência injustificada da instituição financeira e se fundamenta no princípio da causalidade, além de apresentar valor compatível com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é legítima quando demonstrada a relação jurídica entre as partes, a solicitação administrativa prévia não atendida e a necessidade de obtenção dos documentos para futura demanda judicial.

2. A apresentação parcial dos documentos requeridos caracteriza pretensão resistida e justifica o ajuizamento da ação.

3. A resistência injustificada à exibição de documentos enseja a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 396, 397, 399, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.475.508/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 648; TJES, Apelação Cível nº 5009310-98.2023.8.08.0014, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 07/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo D. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos, ajuizado por
AMELIA LIBERATO RONQUETTE MARTINS, ANTONIO LUIZ HORTA, ARILZA TRISTÃO NETTO, CECILIA PETERLE TRÉS, ELIZABETH DETONE FAUSTINO BRASIL, EMYGDIO LACERDA DE AMIGO, ESPOLIO DE HELIO DIAS BARCELOS, JOÃO EVANGELISTA TEIXEIRA LIMA, JOBERT ALBERTO BARBOSA, JOSÉ MARCOS ROSALEM, MAURO LOTAR LEAL SCHULER, RAIMUNDO XAVIER DE ANDRADE e ROSA VIRGINIA FERRAÇO,
julgou procedente a ação para determinar que a parte requerida, ora recorrente, apresente todos os contratos firmados entre as partes nos períodos de julho de 1987, fevereiro de 1989, maio de 1990 e março de 1991, bem como todos os extratos bancários, de cada requerente.

Irresignado,
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta, em resumo: i) a ausência de interesse de agir da parte autora, ante a inexistência de prova de requerimento administrativo prévio para fornecimento dos documentos solicitados; ii) a inaplicabilidade dos artigos 396, 399 e 400 do Código de Processo Civil ao caso, por inexistência de resistência ou negativa à exibição dos documentos; iii) a impossibilidade material de apresentar os documentos nos prazos fixados, tendo em vista o tempo decorrido e a necessidade de pesquisa em arquivos centrais e terceirizados; e iv) a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista a ausência de litigiosidade e resistência.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença a fim de seja julgado improcedente a ação e, subsidiariamente, a exclusão ou redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo D. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos, ajuizado por
AMELIA LIBERATO RONQUETTE MARTINS, ANTONIO LUIZ HORTA, ARILZA TRISTÃO NETTO, CECILIA PETERLE TRÉS, ELIZABETH DETONE FAUSTINO BRASIL, EMYGDIO LACERDA DE AMIGO, ESPOLIO DE HELIO DIAS BARCELOS, JOÃO EVANGELISTA TEIXEIRA LIMA, JOBERT ALBERTO BARBOSA, JOSÉ MARCOS ROSALEM, MAURO LOTAR LEAL SCHULER, RAIMUNDO XAVIER DE ANDRADE e ROSA VIRGINIA FERRAÇO,
julgou procedente a ação para determinar que a parte requerida, ora recorrente, apresente todos os contratos firmados entre as partes nos períodos de julho de 1987, fevereiro de 1989, maio de 1990 e março de 1991, bem como todos os extratos bancários, de cada requerente.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância
ad quem
cinge-se, essencialmente, à análise da i) existência de interesse de agir na propositura da ação cautelar de exibição de documentos bancários; ii) presença de pretensão resistida por parte do Banco requerido; e iii) legalidade da condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação proposta possui como fundamento fático a alegação de que os autores, ora recorridos, mantinham cadernetas de poupança junto à instituição financeira recorrente nos períodos em que vigoraram os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, e que, por não possuírem mais os extratos bancários relativos àqueles períodos, necessitam da exibição dos mesmos para fins de análise de eventual direito à restituição de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários.

A sentença prolatada nos autos reconheceu, com acerto, a procedência do pedido de exibição de documentos, diante da comprovação de requerimentos administrativos realizados pelos autores, conforme evidenciado pelos documentos juntados às fls. 11/79 da petição inicial, e da ausência de entrega integral dos extratos e contratos requisitados, mesmo após o deferimento da medida liminar e a contestação apresentada pelo Banco do Brasil.

O recorrente alega, em preliminar, a ausência de interesse de agir, sustentando não ter havido prévia solicitação administrativa, além de ter supostamente apresentado os documentos requeridos.

Todavia, tal argumento não se sustenta à luz da prova documental dos autos. A própria sentença de primeiro grau enfrentou e afastou essa tese com clareza e precisão, destacando que os autores juntaram comprovantes de solicitação prévia, preenchendo, portanto, o requisito necessário à propositura da ação.

No mesmo sentido, é a jurisprudência reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento no sentido de que:

"A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária."
(AgInt no AREsp n. 2.475.508/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe 2/5/2024)

Logo, não se pode acolher a tese de ausência de interesse processual, visto que, conforme demonstrado nos autos, houve solicitação administrativa prévia e ausência de entrega satisfatória dos documentos por parte da instituição financeira, o que ensejou a judicialização da questão.

No que tange à suposta ausência de pretensão resistida, também não merece prosperar o argumento recursal. Embora o Banco do Brasil alegue que não se opôs à entrega dos documentos e que apenas requereria prazo razoável para a obtenção de tais arquivos junto a centros de armazenamento terceirizados, observa-se que os documentos apresentados na contestação não foram suficientes para atender integralmente ao comando judicial, como destacado na sentença e reiterado na réplica. Ainda que tenha havido a apresentação parcial de documentos, a resistência quanto ao fornecimento integral do acervo documental pleiteado restou evidenciada nos autos, configurando a pretensão resistida exigida pelo ordenamento para o exercício do direito de ação.

Com efeito, inexiste nos autos prova cabal de que o Banco tenha, de forma voluntária, atendido aos pedidos de exibição de todos os extratos bancários e contratos. Pelo contrário, conforme bem demonstrado na tabela constante da réplica, diversos documentos permaneceram ausentes, o que afasta a alegação de ausência de resistência por parte da instituição financeira.

A propósito, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECUSA INJUSTIFICADA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. - A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema nº 648, dos recursos repetitivos, reconhece a legitimidade da ação de exibição de documentos bancários como medida preparatória para a propositura de ação principal, desde que demonstrada a relação jurídica entre as partes, a recusa injustificada da instituição financeira e o pagamento dos custos de reprodução documental.

2. - Na apreciação do Tema nº 1000, dos recursos repetitivos, o STJ fixou tese que permite a imposição de multa em caso de descumprimento de ordem de exibição de documentos, após contraditório prévio, reforçando o dever da instituição financeira de fornecer o contrato solicitado.

3. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES,07 de abril de 2025. RELATOR (TJES. Data: 23/Apr/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível

Número: 5009310-98.2023.8.08.0014. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando o fornecimento, no prazo de 30 dias, dos extratos pormenorizados dos contratos nº 343.102.331 e 343.102.508 e seus aditivos, além de condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 750,00.

2) O apelante sustenta, em síntese: (i) a parte autora pretende modificação de cláusulas contratuais previamente pactuadas; (ii) ausência de prova mínima que justifique a inversão do ônus da prova, com a inaplicabilidade do CDC ao caso; (iii) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, argumentando que a ação fora ajuizada sem justificativa plausível.

3) Os apelados apresentaram contrarrazões, arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requerendo o desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4) Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há obrigação da instituição financeira em exibir os documentos solicitados, bem como a incidência de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5) O recurso deve ser conhecido, pois, embora reitere argumentos anteriores, demonstra a irresignação do apelante e permite a compreensão da controvérsia, não configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

6) A ação de exibição de documentos tem previsão nos art. 396 e inciso II do art. 399 do CPC, sendo cabível quando demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes e a necessidade da documentação requerida.

7) No caso concreto, os apelados comprovaram ter solicitado previamente os documentos ao banco, que não os forneceu integralmente, caracterizando resistência injustificada à exibição.

8) O pedido formulado pelos apelados atendeu aos requisitos do art. 397 do CPC, demonstrando a descrição dos documentos, a finalidade da prova e a existência dos documentos em poder do apelante.

9) A jurisprudência desta Corte reconhece que a recusa injustificada ao fornecimento dos documentos justifica a procedência do pedido de exibição.

10) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, pois configurada a resistência infundada do apelante, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1) A mera repetição de argumentos anteriores não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal quando evidenciada a impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2) A instituição financeira tem o dever de exibir documentos bancários de contratos firmados com o cliente quando demonstrada a relação jurídica e a recusa administrativa em fornecê-los
. 3)
A resistência injustificada à exibição de documentos enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396, 397, 399, III, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Interno Cível AI nº 024209002245, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 15/03/2022. TJES, Apelação Cível nº 11090036507, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 05/05/2020. TJES, Apelação Cível nº 0027498-50.2012.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 16/12/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007528-90.2022.8.08.0014, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 04/10/2023. TJES, Apelação Cível nº 0016084-83.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 19/07/2023. (TJES. Data: 09/Apr/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5039618-24.2022.8.08.0024. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários).

No tocante aos honorários sucumbenciais fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), entendo que não merece reparo a sentença.

A condenação se encontra em consonância com o princípio da causalidade, visto que a parte ré deu causa à propositura da ação ao deixar de atender, no tempo e modo devidos, os requerimentos administrativos formulados pelos autores.

Ademais, o valor arbitrado mostra-se razoável, proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono dos autores, sobretudo em se tratando de ação com pedido satisfativo de baixa complexidade técnica, porém de relevância prática para o ajuizamento de ação principal.

Assim, não vislumbro qualquer razão jurídica que justifique a reforma da respeitável sentença, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar